Tribunal: TJSP
Processo: 1007736-35.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. IPVA. Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito de IPVA, com cancelamento do protesto e indenização pelos danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor e da ré. 1. Preliminar. Recurso do autor intempestivo. Não conhecido. 2. Mérito. Recurso da FESP que se volta apenas contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. IPVA. Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito de IPVA, com cancelamento do protesto e indenização pelos danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor e da ré. 1. Preliminar. Recurso do autor intempestivo. Não conhecido. 2. Mérito. Recurso da FESP que se volta apenas contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Inscrição na dívida ativa e protesto que se mostraram irregulares, diante do pagamento do débito dentro do prazo estipulado pela própria Fazenda Pública. Danos morais constatados com relação ao protesto indevido e à comunicação aos órgãos de proteção ao crédito, ante sua repercussão na vida negocial da particular. Dano "in re ipsa". Precedentes. Sentença mantida. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante/apelado IVAN COLÔNIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do
autor. Negaram provimento ao recurso da ré e à remessa necessária. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
2
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224
Apelante/Apelado: Ivan Colônia
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 14151
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. IPVA. Pretensão
à declaração de inexigibilidade de débito de IPVA, com
cancelamento do protesto e indenização pelos danos
morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do
autor e da ré. 1. Preliminar. Recurso do autor intempestivo.
Não conhecido. 2. Mérito. Recurso da FESP que se volta
apenas contra a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais. Inscrição na dívida ativa e protesto que
se mostraram irregulares, diante do pagamento do débito
dentro do prazo estipulado pela própria Fazenda Pública.
Danos morais constatados com relação ao protesto
indevido e à comunicação aos órgãos de proteção ao
crédito, ante sua repercussão na vida negocial da particular.
Dano “in re ipsa”. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
do autor não conhecido. Recurso da ré e remessa necessária
não providos.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Ivan Colônia
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio do qual
busca, o autor, a declaração de extinção de crédito tributário e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
decorrente da inscrição indevida do seu nome nas instituições de
proteção de crédito.
Liminar deferida às fls. 23, “para sustar o protesto da
CDA no. 1.237.256.597 ou, caso já tenha sido lavrado, suspender seus
efeitos”.
Contestação às fls. 30/36, seguida de réplica (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
3
42/56).
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 93/96 julgou a ação parcialmente procedente,
ratificando a liminar e “declarando inexigível o débito debatido e
condenando a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais”.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 100/107), alegando, em síntese, que o valor da indenização fixado é
baixo e não supre os danos sofridos com a inscrição do débito nos
cadastros de proteção ao crédito. Requer, ao final, a majoração do valor
arbitrado a título de danos morais.
Contrarrazões da FESP às fls. 125/129.
A Fazenda Pública também interpôs recurso de
apelação (fls. 114/124), para impugnar apenas a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Alega, em síntese: (i) que
não há nexo de causalidade entre a ação do Estado e eventuais prejuízos
suportados pelo autor; (ii) que o pagamento do tributo foi realizado um
dia antes da inscrição do débito na dívida ativa, de modo que, diante da
demorada da compensação bancária, não houve ilegalidade ou abuso
por parte da Administração Pública; e (iii) que, ainda que a cobrança
fosse indevida, não justifica danos morais, tratando-se apenas de um
dissabor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
4
O prazo para o autor apresentar contrarrazões
transcorreu “in albis” (fls. 133).
É O RELATÓRIO.
1. Preliminarmente
O recurso da ré é tempestivo e isento de preparo,
diante da prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser
recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do
CPC.
O recurso do autor, porém, é intempestivo, razão pela
qual não merece ser conhecido.
Isso porque, a sentença foi publicada no diário oficial
em 12/06/2019, conforme certidão de fls. 98, de tal sorte que o prazo de
15 dias úteis venceu em 05/07/2019, já considerando o feriado de
Corpus Christi (dias 20 e 21 de junho). O recurso do autor, porém, foi
interposto em 15/07/2019.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Recurso
fazendário manifestamente intempestivo Inteligência
dos artigos 188 e 1.003, § 3o, do Código de Processo
Civil

Apelação
não
conhecida.
(AC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
5
1541599-12.2014.8.26.0014, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Fermino Magnani Filho, j. 06/10/2017)
2. Mérito
Alega o autor que, por ter atrasado o pagamento do
IPVA referente ao ano de 2016, recebeu uma notificação sobre o
lançamento do imposto (fls. 08), com prazo de 90 dias para o
pagamento, sob pena de inscrição do débito da dívida ativa.
Em decorrência disso, o autor quitou a dívida no valor
de R$855,59 antes do prazo se encerrar (fls. 09), porém, mesmo assim,
teve seu nome inserido no Cadastro de Dívida Ativa do Estado em
19/07/2017. O autor protocolou requerimento junto à Procuradoria do
Estado solicitando a exclusão da anotação em seu nome (fls. 11), mas
esta se manteve inerte.
Acrescenta, ainda, que teve seu nome protestado no 1o
Tabelião de Protestos de Letras e Títulos de Guarulhos com a cobrança
de R$1.564,14, além de ter seu nome inserido em órgãos de proteção ao
crédito, razão pela qual ingressou com a presente ação, requerendo a
suspensão da exigibilidade do crédito, a retirada da anotação em seu
nome e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
Ao julgar a ação parcialmente procedente, entendeu o
juízo “a quo” que restou incontroverso o pagamento do débito pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
6
autor, dentro do prazo estabelecido pela própria FESP, sendo que
também houve a “irregular manutenção do nome do Requerente nos
órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o protesto foi cancelado
somente em 10/05/2018, meses após o devido pagamento do IPVA em
atraso”. Por tais motivos, “uma vez demonstrada a permanência
indevida no cadastro de inadimplentes, resta incontroverso o dano
moral”.
Em sede recursal, a FESP procura afastar apenas a
fixação dos danos morais, alegando ter agido dentro da legalidade e que
a inscrição na dívida ativa representa tão somente um dissabor, não
passível de indenização, portanto.
Pois bem.
O recurso da FESP não comporta provimento.
Isso porque, conforme pontuado na sentença, é fato
incontroverso que o autor realizou o pagamento do IPVA dentro do
prazo estipulado pela própria FESP na notificação de lançamento do
referido imposto (fls. 08), já acrescidos juros moratórios em decorrência
do atraso. No entanto, mesmo assim o débito foi inscrito na dívida ativa,
sendo que o seu cancelamento ocorreu apenas após decisão liminar de
fls. 23.
Não subsiste o argumento da apelante de que “o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
7
pagamento do tributo havia sido realizado no dia anterior (18/07/2017
- fls. 9) à respectiva inscrição em dívida ativa (19/07/2017 - fls. 14), de
modo que, diante do ordinário transcurso de prazo para a
compensação bancária, não é possível imputar ilegalidade ou abuso no
ato da administração [...]”. Isso porque, realizado o pagamento dentro
do prazo, a Fazenda Pública tem o dever de confirmar a quitação do
débito antes de adotar qualquer medida mais gravosa, como o é a
inscrição na dívida ativa, sob pena de trazer insegurança jurídica para os
administrados. Nem que para isso tenha que aguardar a confirmação da
compensação bancária, que é um meio hábil para o pagamento de
tributos.
Note, ademais, que em 25/07/2017 o autor realizou
pedido administrativo para dar baixa na CDA (fls. 11), o que não foi
atendido pela Administração Estadual, sendo que tal pedido somente
veio a ser atendido após decisão liminar proferida em 13/04/2018.
Dessa forma, incabível os argumentos da FESP para
afastar sua responsabilidade no caso concreto.
Demonstrada não somente a inscrição indevida na
dívida ativa, mas também a permanência do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito, mostra-se pertinente a indenização por
danos morais.
Isso é, para fins de danos morais, deve-se distinguir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
8
situações de mero mal-estar, relacionadas ao risco cotidiano gerado pelo
convívio social, daquelas outras situações em que tais dissabores
perpetuam-se no tempo e efetivamente provocam verdadeiro
padecimento íntimo.
Dessa forma, “só se deve reputar como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da orbita do dano moral” (Sergio Cavalieri, Programa de
responsabilidade civil, p. 78).
Nesse contexto, no caso em tela, forçoso reconhecer
que o débito fiscal em discussão não foi apenas inscrito na dívida ativa,
para fins de execução fiscal, já que consta nos autos evidência de seu
protesto junto ao 1o Tabelião de Protestos de Letras e Títulos de
Guarulhos (fls. 15).
Assim sendo, entendo que o protesto e a comunicação
aos órgãos de proteção de crédito possuem grande repercussão na esfera
negocial da vida do requerente, que se vê tolhido de maneira mais
contundente em suas negociações diárias.
Trata-se, aliás, de dano “in re ipsa”, independente de
comprovação, como entende pacificamente a jurisprudência deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
9
Tribunal:
TRIBUTÁRIO ICMS
Inscrição em dívida ativa

Pagamento Execução fiscal Ajuizamento Inscrição no
SERASA Dano moral Possibilidade: A equivocada
inscrição do nome do contribuinte em cadastro de proteção
ao crédito produz dano moral. -- Embora não se presuma o
prejuízo extrapatrimonial a pessoa jurídica, a inscrição
indevida em cadastro de proteção ao crédito causa dano
moral in re ipsa. (AC no 1022473-50.2016.8.26.0309, 10a
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j.
05/08/2019)
TRIBUTÁRIO
ADMINISTRATIVO
CIVIL
IPVA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO FISCAL
PEDIDO
INDENIZATÓRIO
DE DANOS MORAIS PEDIDO DE CONCESSÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA Lançamento de ofício do IPVA
do ano de 2014 e inscrição do débito na dívida ativa pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Veículo
registrado e licenciado perante o Estado de Mato Grosso do
Sul Cabal demonstração do recolhimento do IPVA perante
aquele Estado da Federação, local onde o autor
comprovadamente possui domicílio (CC, arts. 70, 71 e 72)
Inteligência do art. 120 do CTB Inaplicabilidade dos arts.
116, par. ún., e 127, § 2o, do CTN Cobrança indevida
Insubsistência da CDA Precedentes deste E. Tribunal
Condenação da ré no pagamento de indenização, em razão
dos danos morais sofridos pelo autor, fixada em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), valor que se mostra razoável e adequado
na hipótese Precedentes deste E. Tribunal Quantia que
deverá ser atualizada pela aplicação da Lei no 11.960/09
nos termos da decisão tomada pelo E. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral [...]
Recurso do autor provido e recurso da ré desprovido. (AC
no 1000152-11.2018.8.26.0322, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Carlos von Adamek, j. 22/04/2019)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA - IPTU Imóvel arrematado em
hasta pública Débitos relativos a exercícios anteriores à
arrematação - Exclusão da responsabilidade do arrematante
- Subrogação da dívida tributária no preço da arrematação
- CTN, art. 130, parágrafo único INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Ajuizamento indevido da execução fiscal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
10
com anotação do nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito - Jurisprudência consolidada no STJ - Dano moral
in re ipsa - Recurso da Municipalidade ré desprovido, e
provido
o
recurso
da
autora.
(AC
no
4000771-66.2013.8.26.0223, 14a Câmara de Direito Público,
Rel. Octavio Machado de Barros, j. 04/04/2019)
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. danos morais. IPVA. Protesto e inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito e no Cadin
referentes a débito de veículo que não é de sua propriedade.
Fazenda Pública que se insurgiu apenas quanto à fixação de
indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Dano in
re ipsa. Precedentes. Indenização bem fixada. Recurso
desprovido. (AC no 1009873-61.2015.8.26.0590, 8a Câmara
de Direito Público, Rel. Bandeira Lins, j. 19/09/2018)
Esse também é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL
(DANO
MORAL
IN
RE
IPSA).
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO
PSICOLÓGICO RELEVANTE.
1. Ausente a violação ao artigo 535, inciso II, do CPC,
quando a Corte de origem aprecia a demanda com
fundamentação suficiente.
2. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de
valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de
conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a
ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A
caracterização do dano moral em casos que tais prescinde
da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante.
Precedentes: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 2.3.2007.
3. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente se
manifestou no sentido de reconhecer o dano moral
independentemente da comprovação do abalo psicológico
sofrido, o que acompanha a jurisprudência deste STJ.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1139492/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 08/02/2011)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007736-35.2018.8.26.0224 -Voto no 14151
11
Confiram-se,
ainda,
decisões
desta
Relatoria
proferidas nas Apelações no 1001165-80.2017.8.26.0451, j. 18/03/2019,
e no 0003627-06.2015.8.26.0416, j. em 13/11/2017.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
E, considerando o resultado deste julgamento, FESP
deverá arcar com os honorários recursais em favor do autor, estes
fixados em 1% sobre o valor da causa, os quais serão acrescidos aos
honorários fixados pelo juízo “a quo”, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer o
recurso do autor e nego provimento ao recurso de apelação da ré.
MARCELO SEMER
Relator